Tribunal: TJSP
Processo: 2280847-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido de assistência judiciária. Desacolhimento. Ausência de apreciação a respeito pelo MM. Juízo. Pretensão de incorporação anual de parcela do auxílio-alimentação e recebimento de adicional de insalubridade. Decisão pela qual determinada a redistribuição do processo ao Juizado Especial Cível. Inadmissibilidade. Comarca na qual não instalados Vara da Fazenda Pública e

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido de assistência judiciária. Desacolhimento. Ausência de apreciação a respeito pelo MM. Juízo. Pretensão de incorporação anual de parcela do auxílio-alimentação e recebimento de adicional de insalubridade. Decisão pela qual determinada a redistribuição do processo ao Juizado Especial Cível. Inadmissibilidade. Comarca na qual não instalados Vara da Fazenda Pública e Juizado Especial da Fazenda Pública. Possibilidade de tramitação do processo em Vara Cível Comum. Ademais, possibilidade de realização de prova pericial. Valor da causa impreciso, indicado por estimativa. Precedentes. Decisão agravada reformada. Reconhecimento da competência do MM. Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaguariúna para processamento e julgamento relativos à ação principal. Portanto, recurso parcialmente provido.